Tribunal: TJES
Processo: 5000996-71.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-71.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: BOA FONTE VEICULOS - EIRELI - ME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES, que, ao julgar apelação cível interposta em ação de prorrogação de dívida rural cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da continuidade entre dois contratos de crédito rural e à apreciação das provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de que o contrato de crédito rural celebrado em 2016 seria continuação de operação anterior de 2015 e se deixou de analisar adequadamente as provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios objetivos da decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento de normas jurídicas.

O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a existência ou não de contrato anterior, a data de decretação de estado de emergência e a ausência de requisitos legais para a prorrogação da dívida, bem como a falta de comprovação de cobertura securitária e a improcedência do pedido de danos morais.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vícios formais na decisão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se destinam ao rejulgamento da causa, servindo apenas ao esclarecimento de vícios formais, sendo incabível sua utilização para rediscutir matérias já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Teses de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A ausência de acolhimento dos argumentos das partes não configura omissão, mas julgamento desfavorável, sendo incabível sua revisão por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.03.2019, DJe 19.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.233.352, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020, DJe 01.07.2020; TJES, AI nº 5001241-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 07.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por BOA FONTE VEÍCULOS em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, em sede de Apelação Cível, conheceu do recurso, deu-lhe provimento para reformar a r. sentença vergastada, a fim de condenar a ora embargante - então apelada - a ressarcir a despesa processual antecipada pelo ora embargado, então apelante.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id. 12707555):

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação voluntária do débito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, mas que indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas antecipadas com diligências de Oficial de Justiça, formulado pelo ente público exequente.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia cinge-se à apuração de responsabilidade pelo ressarcimento de despesas processuais, à luz do princípio da causalidade, quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, no caso, a devedora Apelada, que efetuou a quitação do débito somente após a propositura da execução fiscal.
4. A despesa processual com diligência de Oficial de Justiça foi necessária e contribuiu para o regular prosseguimento do feito, resultando na citação válida da parte executada.
5. Em casos que tais, o artigo 82, § 2º, do CPC, e a jurisprudência reiterada dos tribunais atribuem à parte devedora a responsabilidade pelo ressarcimento das despesas processuais.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

Em suas razões recursais (id. 12952748), o Embargante aduz, em síntese, erro de fato e omissão, eis que não fora devidamente enfrentada a tese do endereço desatualizado apresentado pelo município para fins de citação, e que tal circunstância seria capaz de alterar o julgamento do recurso de apelação.

Assim, pugna pelo reconhecimento do erro de fato e a omissão do acórdão, com a consequente modificação do julgamento para afastar a condenação ao ressarcimento da despesa com o oficial de justiça.

Em Contrarrazões (id. 13440570), o Município de Vitória pugnou pela rejeição dos embargos de declaração, para manter incólume o v. Acórdão vergastado.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000996-71.2020.8.08.0014

Embargante:
Boa Fonte Veículos - EIRELI - ME
Embargado:
Município de Colatina

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e não relacionados à discordância com o
decisum,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante. Tal circunstância
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.
Com efeito, a análise conjugada do acórdão recorrido e dos documentos carreados em primeiro grau revela que
a alegação de endereço desatualizado apresentado pelo município fora devidamente analisada, sob o crivo do livre convencimento do juiz
, senão vejamos:

“Embora tenha o Apelante insistido no mesmo endereço previamente visitado pelos Correios, infere-se dos autos que o competente mandado foi efetivamente cumprido, ultimando-se a citação da empresa Apelada na pessoa do seu representante legal (id 10511502, p. 05).

A citação, como cediço, é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239, caput, do Código de Processo Civil), recaindo o ônus de sua realização sobre o autor, que, ao se sagrar vencedor, não pode ser penalizado por haver optado – não por mero capricho ou vaidade, mas por necessidade – por modalidade de comunicação que, no final das contas, mostrou-se proveitosa ao impulsionamento do feito e ao derradeiro deslinde da demanda.

Afinal, uma vez realizada a citação, a Apelada, logo em sua primeira manifestação nos autos (id 10511510), reconheceu o débito e informou a sua adesão a Programa de Recuperação Fiscal (Refis), sobrevindo a notícia de quitação do correlato parcelamento (id 10511524), o que, como visto, ensejou a extinção da pretensão executiva com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em casos que tais, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, à luz do princípio da causalidade, deve recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação, a saber, a devedora Apelada.”

Com efeito, a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, o que é defeso. Eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR